Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704736-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO EMBARGADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos IDs 26921146 e 27057024. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator